Tribunal: TJPA
Processo: 0000469-06.2011.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000469-06.2011.8.14.0128

APELANTE: JOSE EDENILSON DE ARAUJO SETUVAL, JANAI LOUREIRO MELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000469-06.2011.8.14.0128

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
JOSE EDENILSON DE ARAUJO SETUVAL

APELANTE: JANAI LOUREIRO MELO

REPRESENTANTE: DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TESE DEFENSIVA DE DELITO PUTATIVO POR OBRA DO AGENTE PROVOCADOR – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade demonstradas pelas provas contidas nos autos, conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

2. Conjunto probatório não revela que os agentes públicos instigaram os réus a prática do delito com o objetivo de prendê-los em flagrante.

3. Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000469-06.2011.8.14.0128

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
JOSE EDENILSON DE ARAUJO SETUVAL

APELANTE: JANAI LOUREIRO MELO

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA:
DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Penal

interposta por
JOSE EDENILSON DE ARAUJO SETUVAL
e
JANAI LOUREIRO MELO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Terra Santa, que condenou os acusados (respectivamente) pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) meses, 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, cada um no equivalente a de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia recebida em 18/10/2011, que no dia 19/06/2011 os acusados foram presos em flagrante delito por terem em depósito e comercializarem substância entorpecente, correspondente a 5,02g (cinco gramas e dois decigramas) de cocaína, acondicionada em 04 (quatro) invólucros, sendo assim denunciados pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (Id. 4666583), contra a qual a defesa recorreu pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 136-144, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 153-158).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento de
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ausentes as preliminares, passo a análise meritória do apelo
.

1.

DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Em suas razões, a defesa pugna apenas pela absolvição dos recorrentes por considerar a decisão fundada em provas contrárias aquelas existentes nos autos, e para embasar tal fundamento alega que a colheita destas na fase pré-processual foi proveniente de flagrante forjado.

Sem razão os acusados. Explico.

Compulsados os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pelo auto de apreensão de fls. 15 do IPL, pelo laudo definitivo de exame em substância de fls. 27, bem como pelas provas orais colhidas durante a instrução processual.

Em harmonia com esse compêndio, ressaltam-se os depoimentos dos policiais que afirmam que a diligência investigatória e prisão dos acusados foi precedida de diversas denúncias no sentido de que a residência dos réus era tida como “boca de fumo”, com intensa movimentação para fins de comercialização de entorpecentes.

Ademais, os agentes afirmam que a guarnição policial chegou ao local após abordarem pessoa de nome Mael, que acabara de adquirir a droga no imóvel onde estavam os acusados. Lá foram encontrados a substância descrita no laudo de fls. 27, vários papelotes e certa quantia em notas de vinte, dez e cinco reais.

Nesse cenário, observada a natureza permanente do crime, a situação de flagrância e a ausência do elemento instigador, é inaplicável o disposto na Súmula 145 do STF
[1]
. Consequentemente, as provas colhidas na fase administrativa devem ser consideradas aptas a ensejar a condenação dos réus.

Em casos de contornos semelhantes, esse tem sido o entendimento deste E. Tribunal, conforme se observa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUGNAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudos preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga têm grande valor probatório. 2. O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo legal, face a presença de circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, consoante Súmula 23, deste Tribunal. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré (7010926, 7010926, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-12)

Desta feita o acervo probante contido nos autos comprova a conduta descrita no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, na modalidade vender e ter em depósito.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Órgão Ministerial além dos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]

Súmula 145 STF - Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

Belém, 14/12/2021